Tribunal: STF
Processo: ARE 1381077
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA Pretensão dos agravantes voltada a complementação dos valores depositados a partir da expedição de RPV Indeferimento em primeiro grau que merece subsistir Correção monetária, com a aplicação da TR, que se mostrou correta no caso vertente Requisitório expedido em data anterior a modulação estabelecida nas ADIs n°s 4.357 e 4.425 Precatório e RPV que ostentam a mesma natureza, o que arreda a indicação de tratamento diferenciado acerca da incidência dos acréscimos legais. Agravo de instrumento não provido.”



     



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 7).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



     Nas razões do recurso, sustenta que o acórdão a quo admitiu a aplicação da inconstitucional Lei 11.960/09, contrariando a tese fixada no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.



    Em juízo de retratação, o Tribunal local manteve o entendimento anterior nos seguintes termos (eDOC 24, p. 2):



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO ESPECIAL 1.492.221/PR (Tema 905 do STJ) JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO Cumprimento de sentença Ofício Requisitório expedido antes de 25.03.2015 Modulação de efeitos das ADIs nº 4.357 e 4.425 Tema 905 que não se aplica à hipótese dos autos Readequação incabível Acórdão mantido.” 



    É o relatório. Decido.



    De plano, constata-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente